Tribunal: TJMT
Processo: 1043239-56.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIVAM VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 453.088.881-91 (RECORRENTE), GABRIELA MARIA DA SILVA - CPF: 022.102.631-23 (ADVOGADO), EVANDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 004.215.851-61 (RECORRENTE), ADMILSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 534.822.801-00 (RECORRENTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

Recurso Inominado:

1043239-56.2020.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

22/10/2021

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ARIVAM VIEIRA DOS SANTOS

EVANDES VIEIRA DOS SANTOS

ADMILSON VIEIRA DOS SANTOS

Recorrido:

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO –
DIREITO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS E PAGAS APÓS O SINISTRO (MORTE DO SEGURADO) – DANOS MORAIS VERIFICADOS – LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que os Autores, descendentes/herdeiros do segurado, postulam reparação por danos materiais e morais, em decorrência da negativa de cobertura securitária em razão de óbito do segurado.

2.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

3.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

4.

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”
(Súmula 609 do STJ)

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em síntese, os autores, descendentes/herdeiros do Sr. José Vieira dos Santos, informam que o
de cujus
celebrou em 28/09/2018 contrato de financiamento de um automóvel NISSAN VERSA junto ao banco BV, oportunidade em que foi contratado seguro de vida prestamista, o qual assegurava a quitação do contrato em caso de morte do segurado.

Esclarecem que em julho/2020 ocorreu o óbito do segurado em decorrência de um infarto no miocárdio. Aduzem que após a ocorrência do sinistro em 22/09/2020 foram informados pela ré acerca da necessidade de envio de vários exames do Autor, o que seria inviável em razão do óbito. Sustentam a negativa da cobertura securitária e, ao final, buscam o pagamento dos valores das parcelas pagas após o sinistro, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformados, os autores nas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões,
a empresa Recorrida
refuta
in totum
as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

É incontroversa a existência do contrato de seguro relativo ao financiamento firmado pelo
de cujus
(Proposta de Adesão Seguro Proteção Financeira, de n. 391242196, firmado em 28/09/2018, com a CARDIF – Id. nº 10081558), assim, como o seu óbito em 10/07/2020 em decorrência de

“hemopericardio, infartarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, DPCO”.

Por outro lado, a ré se recusa a assegurar a quitação do contrato de financiamento do veículo em razão da exigência de exames do falecido a fim de comprovar eventual doença preexistente que teria ocasionado o óbito do segurado.

Ocorre que é entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a seguradora ao não exigir exame de saúde
prévio,
assume o risco da ocorrência do sinistro por doença preexistente não informada pelo segurado, sendo cabível a recusa de cobertura tão somente na hipótese de comprovada má-fé do segurado.

Esse entendimento encontra-se enunciado na Súmula 609/STJ, abaixo transcrita:

Súmula 609/STJ - A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Assim, não tendo a seguradora ré realizado prévios exames médicos para aferir o estado de saúde do segurado, tampouco trazido qualquer evidência de que tivesse conhecimento de ser portador de uma doença crônica capaz de levá-lo à morte, não pode esquivar-se do dever de cobertura, haja vista a implementação do risco segurado.

Sendo assim, a seguradora ré não poderia ter deixado de quitar as parcelas vincendas dos contratos de financiamento do automóvel.

Nesses termos
, “amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.”
(REsp 1770358/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

Ademais, o seguro contratado foi na modalidade prestamista, cuja finalidade é a garantia de um contrato de mútuo, ao passo que o comum na hipótese de má-fé seria a contratação direta de seguro de vida. Assim, não tendo a seguradora exigido a realização de exame de saúde prévio à contratação, e não tendo sido comprovada má-fé do segurado, torna-se descabida a recusa de cobertura ou demais exigências referentes a exames de saúde.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do STJ:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde.

2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado.

3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente.

4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico.

5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo.

6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO

Destarte, os transtornos experimentados pelos Recorrente não podem ser classificados com um mero dissabor.

Está-se, pois, diante de dano moral puro, que se exaure na própria atitude abusiva e ilegal decorrente da falha na prestação do serviço a que se propôs a empresa Recorrente, prescindindo de qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado.

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da Recorrida, resta nesse momento fixar o
“quantum”
da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Recorrida e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto pelos Autores e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

(i) reconhecer a obrigação da seguradora ré em promover a quitação antecipada do contrato de financiamento firmado pelo de cujus José Vieira dos Santos, beneficiário de seguro prestamista, em função do advento do risco segurado (sinistro);

(ii) declarar da inexistência de débito das cobranças das parcelas que vencerem após a data da morte do segurado; e,

(iii) condenar a instituição financeira (BV FINANCEIRA) corré a proceder a restituição simples de todas as prestações exigidas e devidamente pagas após o falecimento do segurado, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso a e juros de mora de 1% a. m desde a citação válida;

(iv) CONDENAR a empresa Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).
O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.;

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021